Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-92.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram de forma clara e segura a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância às palavras da vítima, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. As declarações de agentes policiais atuantes no caso, quando firmes e em harmonia com os elementos de convicção dos autos, são hábeis a embasar o decreto condenatório, mormente quando inexistente interesse de prejudicar o acusado. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais, não se confundindo tal análise com a existência de antecedentes ou com a reincidência, razão pela qual não há que falar em bis in idem. Inalterados os fundamentos que motivaram a manutenção da prisão preventiva decretada ao longo do curso processual (necessidade da garantia da ordem pública, representada concretamente pelo risco da reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime praticado), inviável o deferimento do direito de recorrer em liberdade. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado.